Tribunal: CARF
Processo: 15771.720194/2016-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-12-30

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15771.720194/2016-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.349 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/01/2016
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL.
A propositura de ação judicial pelo sujeito passivo implica renúncia à
discussão, nas instâncias administrativas, do mérito relativo à pretensão
caracterizada pelo mesmo objeto.
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE.
A matéria recorrida de maneira genérica em tempo e modo próprios não deve
ser conhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sa Malta, Mateus Soares de Oliveira, Wagner Mota Momesso de Oliveira, Carlos
Delson Santiago (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15771.720194/2016-85
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.349 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15771.720194/2016-85

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 16-076.888,
proferido pela 21a Turma da DRJ/SPO, que julgou procedente em parte a impugnação,
manterndo o crédito tributário exigido (em razão de infração capitulada no Decreto-Lei no
37/1966, artigo 107, IV, “e” e prestação de informação fora do prazo estabelecido no artigo 22
da Instrução Normativa RFB no 800/2007), entendendo que houve prestação de informações a
destempo em razão da inclusão de novos NCMs nas CE mercantes.
O processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista nos artigos Art. 107, inciso IV, alínea 'e'
do Decreto-Lei n ° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n ° 10.833/03, às fls. 2-8, o
qual traz um auto de infração com 7 (sete) multas aplicadas no valor de R$5.000,00 cada multa.
Intimada da exigência da multa regulamentar, a recorrente impugnou-a, alegando,
em síntese: preliminarmente, ilegitimidade passiva para responder pelo referido auto de infração,
uma vez que não deu causa ao atraso das informações, nulidade do AI por vício formal; e, no
mérito, a não caracterização da infração imposta já que não teria havia informações prestadas a
destempo, mas tão somente retificações de informações, citando a COSIT No 2/2016, além do
instituto da denúncia espontânea.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a procedente em parte, manteve a
exigência da multa, sob o fundamento de que, a responsabilidade tributária é disciplinada por
diploma legal específico, sendo descabido aplicar legislação de direito privado quando existem
leis específicas que regem a matéria, pois, é preceito de hermenêutica que a norma especial
prevalece sobre a norma geral, não havendo, assim, ocorrência de ilegitimidade passiva. Já no
que tange a ocorrência da denúncia espontânea, entendeu que esse argumento não deveria
prosperar, em função do Parágrafo Único do artigo 138 do Código Tributário Nacional e da
alínea b), do Parágrafo 1o, do artigo 102, do Decreto-Lei n° 37/66, pois houve a prestação de
informação ainda que extratemporânea.
E mais, o julgador de 1a instância tomou como prova emprestada os seguintes
Processos Administrativos Fiscais, cuja impugnação apresentada pela MAERSK BRASIL
BRASMAR LTDA invocou a tutela antecipada proferida na Ação Ordinária n° 0065914-
74.2013.4.01.3400, na 2a VARA FEDERAL do Distrito Federal, obtendo o Agravo de
Instrumento n° 0005763- 26.2014.4.01.0000 junto ao Tribunal Regional Federal da 1a Região:
15771.723295/2014-46; 15771.724421/2014-80; 15771.725715/2014-29 e 15771.726131/2014-
71 e nesse aspecto entendeu que não poderia conhecer da matéria impugnada em razão da
concomitância entre processos administrativos e judiciais que acabam por configurar renúncia à
esfera administrativa. Logo, a decisão da DRJ entendeu que os NCMs que embasaram a referida
ação fiscal conforme apresentado no PAF 15771.720.194/2016-85 não poderiam ser analisados
em razão da concomitância da ação judicial e, portanto, a multa estria mantida. Já os NCMs
151.505.222.500.736; 151.505.174.273.437 e 151.505.232.458.120 foram casos efetivamente de
informações retificadas e, portanto, ficam essas três multas exoneradas.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 19/05/2017 e
interpôs Recurso Voluntário (às fls.335- 367) em 26/05/2017 repisando os argumentos utilizados
na impugnação, não se manifestando acerca do posicionamento da DRJ sobre a concomitância
da ação judicial.

Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.349 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15771.720194/2016-85

É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Não obstante as diversas alegações da recorrente, que apenas reproduzem
argumentos já trazidos em sede de impugnação, vamos direto ao ponto: o contribuinte foi
desonerando três das sete multas aplicadas no AI, em razão da DRJ ter levado em consideração
os argumentos de que, de fato, as informações foram meras retificações.
Isto posto, como deveria agir o contribuinte? Recorrer apenas da manutenção das
outras quatro multas, umas vez que a DRJ identificou que houve concomitância judicial.
Analisando os autos, não identificou QUALQUER argumento que refute o fato
das quatro outras multas terem sido mantidas por concomitância ou não. Entendo, assim, que
houve preclusão consumativa, uma vez que ao apresentar o recurso em tempo devido sem
apresentar a defesa adequada, exercendo o efetivo contraditório que lhe foi permitido, o
recorrente exauriu sua participação nesta fase processual.
Sendo assim, contra tais fundamentos decisórios, a Recorrente nada trouxe,
limitando-se, com a devida vênia, em argumentos parágrafos que repisam os mesmo argumentos
da impugnação. Percebe-se assim, que a defesa recursal é genérica, não ataca com profundidade
a decisão recorrida em sua íntegra, faltando-lhe, portanto, dialeticidade. Para ser conhecido o
recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão atacada.
Ainda assim, entendo ser adequado concordar com a excelente decisão da DRJ.
Não obstante essa julgadora entender que, pela análise do auto de infração,
especificamente à fl. 4-5 relatar que não se trata de informações a destempo, mas tão somente
retificações de informações, como se vê abaixo, não há como apresentar entendimento diverso
do já prolatado pela DRJ em não apreciar a questão da denúncia espontânea. Por isso é de
aplicação obrigatória a Súmula CARF no 1:
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.349 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15771.720194/2016-85

Frisa-se que o princípio da dialeticidade exige que a parte recorrente não se limite
a repetir os argumentos da inicial ou da defesa, mas sim, trazer uma verdadeira reflexão, com
pontuais argumentos de irresignação sobre todos os aspectos da demanda e também sob a ótica
dos juízos de valor emitidos na decisão recorrida.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso por ausência de
dialeticidade.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 373
DF CARF MF
Original